Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. REU: MONICA PEREIRA ARAGAO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 70481117, a patrona da autora, Dra Aline de Miranda da Silva, OAB/DF no 40766, ingressa com cumprimento de sentença (ID 70481117) relativo aos honorários de sucumbência fixados no v. acórdão de ID 66451267. É o relato do essencial. Decido. Verifica-se que o v. acórdão em execução, mantido em sede de embargos declaratórios, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, condenando a parte autora HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA a pagar as custas processuais e honorários advocatícios do patrono da requerida, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 66451267). A parte autora executada atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 62104629 - pág. 11). O julgado transitou em julgado em 26/03/2025 (ID 70245105). Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, havendo condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Desta feita, intime-se o autor executado, na pessoa de sua advogada, para pagar voluntariamente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Sem prejuízo, determino à secretaria que retifique a autuação para fazer constar “cumprimento de sentença”. P.I. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator